Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600774-44.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
05/02/2025
Número: 0600774-44.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 10/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600774-
44.2024.6.16.0144, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou desaprovadas as
contas apresentadas pelos Prestadores de contas eleição 2024 Maicon Grosskopf Prefeito, Maicon
Grosskopf, eleição 2024 Pedro Geraldo Cavalheiro da silva vice-prefeito, Pedro Geraldo cavalheiro
da silva, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei
nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou aos Prestadores
de contas a imposição de sanção obrigacional eleitoral, para que providencie o recolhimento da
importância de R$ 14.210,65 (quatorze mil, duzentos e dez Reais e sessenta e cinco centavos), ao
Tesouro Nacional, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), com a respectiva
comprovação no processo, conforme determina o § 9º, art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
até a data do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena da execução da presente decisão,
após o trânsito em julgado, ser realizada na forma estabelecida pela Resolução TSE nº 23.709/2022,
nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (Redação dada pela Resolução TSE nº
23.731/2024). (Prestação de Contas Eleitorais de Maicon Grosskopf, para o cargo de Prefeito nas
eleições municipais de 2024, pelo Republicanos, no município de Piên/PR., julgadas desaprovadas,
tendo em vista que; Analisando as prestações de contas dos 9 (nove) vereadores irregularmente
beneficiados temos que cada um recebeu o total de R$ 567,85 (quinhentos e sessenta e sete reais e
oitenta e cinco centavos) referentes à santinhos e material de campanha, o que totaliza R$ 5.110,65
(cinco mil, cento e dez Reais e sessenta e cinco centavos). Com relação ao pagamento da despesa
com a contabilidade para os candidatos e partido PRD o valor irregular totaliza R$ 4.600,00 (quatro
mil e seiscentos Reais). Por fim, com relação ao pagamento dos honorários advocatícios temos
que a nota fiscal apenas cita "serviços advocatícios - eleição 2024", e a contratação é realizada
com o candidato a Prefeito, para "defender seus interesses e da Coligação Piên Pode Ainda Mais
formada pelos Partidos PRD, PSB, PSD e Republicanos e seus integrantes perante a Justiça
Eleitoral, em todo processo eleitoral e de prestação de contas eleições municipais 2024" (sic),
assim, afim de não declarar todo o valor pago como irregular, há de se considerar a divisão do
valor gasto pelos 40 (quarenta) beneficiados, e, tendo sido pagos 9 (nove) vereadores
irregularmente, totaliza-se o valor irregular de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos Reais). c) a
soma de 5.110,65 + 4.600,00 + 4.500,00 totaliza R$ 14.210,65 (quatorze mil, duzentos e dez Reais e
sessenta e cinco centavos) e representa 14% do total de recursos do FEFC recebidos pelo
prestador. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA
(RECORRENTE)
CALEBE FRANCA COSTA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA
VICE-PREFEITO (RECORRENTE)
CALEBE FRANCA COSTA (ADVOGADO)
MAICON GROSSKOPF (RECORRENTE)
CALEBE FRANCA COSTA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MAICON GROSSKOPF PREFEITO
(RECORRENTE)
CALEBE FRANCA COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44370664
04/02/2025
17:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44370664 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/02/2025 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020417221195800000043316869
Número do documento: 25020417221195800000043316869
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2025 13:29:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.177

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600774-
44.2024.6.16.0144 – Piên – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MAICON GROSSKOPF PREFEITO
ADVOGADO: CALEBE FRANCA COSTA - OAB/PR61756
RECORRENTE: MAICON GROSSKOPF
ADVOGADO: CALEBE FRANCA COSTA - OAB/PR61756
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA VICE-
PREFEITO
ADVOGADO: CALEBE FRANCA COSTA - OAB/PR61756
RECORRENTE: PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA
ADVOGADO: CALEBE FRANCA COSTA - OAB/PR61756
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC). REPASSE A CANDIDATOS PROPORCIONAIS FILIADOS A PARTIDOS
NÃO COLIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 17, § 2º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. PRECEDENTES DO STF E DO TSE.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra a sentença que desaprovou as contas de
campanha dos candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito pelo Partido
Republicanos no Município de Piên/PR, relativas às Eleições de 2024.
2. A sentença de primeiro grau determinou a devolução de R$ 14.210,65 ao Tesouro
Nacional, considerando irregularidades no uso de recursos do FEFC, especialmente
o financiamento de materiais de campanha e serviços advocatícios e contábeis a
candidatos proporcionais de partidos distintos.
3. Os recorrentes alegam que os recursos foram aplicados na campanha majoritária
e que a legislação não veda expressamente o repasse para candidatos

Num. 44370664 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/02/2025 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020417221195800000043316869
Número do documento: 25020417221195800000043316869
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2025 13:29:35
proporcionais de partidos coligados na majoritária.
4. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento
do recurso, destacando a impossibilidade do repasse dos recursos do FEFC para
candidatos de partidos não coligados na eleição proporcional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em determinar se há irregularidade no repasse
de recursos do FEFC por candidatos da majoritária para candidatos proporcionais
filiados a partidos distintos, ainda que coligados na disputa majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o
repasse de recursos do FEFC entre candidatos e partidos não coligados.
7. A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu a formação de coligações nas
eleições proporcionais, alcançando também a aplicação dos recursos do FEFC.
8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7214, reconheceu a
constitucionalidade da vedação ao repasse de recursos entre partidos não
coligados, reforçando a proibição da Resolução TSE nº 23.607/2019.
9. O Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná têm
decidido pela irregularidade do repasse de recursos do FEFC entre candidatos de
partidos não coligados, determinando a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
10. O montante repassado irregularmente representa percentual superior a 10% dos
recursos arrecadados, o que impossibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, negado provimento, mantendo-se a
desaprovação das contas e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento: “É vedado o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos filiados a partidos não
coligados na eleição proporcional, ainda que coligados na majoritária, conforme o
art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, entendimento pacificado pelo STF
na ADI 7214 e seguido pelo TSE”.

Dispositivos relevantes citados:

Num. 44370664 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/02/2025 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020417221195800000043316869
Número do documento: 25020417221195800000043316869
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2025 13:29:35
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º e § 9º.
Lei nº 9.504/1997, art. 74.
Constituição Federal, art. 17, § 1º (redação dada pela EC 97/2017).

Jurisprudência relevante citada:
STF - ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 03-10-2022.
TSE - REspEl nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 02-08-2023.
TRE/PR - PC nº 060262281, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, julgado em 18-12-
2023.
TRE/PR - PC nº 060358237, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, julgado em 24-08-
2023.
TRE/PR - PC nº 060335292, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, julgado em 06-09-
2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de MAICON GROSSKOPF e PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA
SILVA, relativas às Eleições de 2024, em que concorreram ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito
pelo Partido Republicanos, no Município de Piên/PR.
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 107.559,00, sendo em sua totalidade de recursos
financeiros, compostos por R$ 11.559,00 de recursos de pessoas físicas e R$ 96.000,00 de
recursos de partido político, oriundos do FEFC.
O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas (ID 44278500), apontando

Num. 44370664 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/02/2025 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020417221195800000043316869
Número do documento: 25020417221195800000043316869
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2025 13:29:35
irregularidades no uso de recursos do FEFC, como o financiamento de material gráfico
compartilhado com candidatos a vereador de outros partidos, e o pagamento de serviços
advocatícios e de contabilidade destinados a partidos distintos, ainda que coligados na
majoritária, afirmando que tais irregularidades podem acarretar a aplicação de sanções previstas
na legislação eleitoral, incluindo a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
O Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR desaprovou as contas, determinando
o recolhimento de R$ 14.210,65 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 17, § 9º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE (ID 44278506).
Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, que: a) a legislação eleitoral,
especialmente o art. 74 da Lei nº 9.504/97 e o inciso III do art. 74 da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, é clara ao determinar que a reprovação de contas só pode ocorrer em casos de falhas
que comprometam a sua regularidade, o que não se aplica às contas apresentadas; b) não houve
qualquer irregularidade na transferência de recursos do FEFC arrecadados pelos recorrentes
para contas de outros candidatos não pertencentes à coligação; c) desde a convenção, os
recorrentes integraram a Coligação "Pien Pode Ainda Mais" (REP-PSD-PSB-PRD), formada pelos
partidos Republicanos (prefeito), Partido Social Democrático (vice), Partido Renovação
Democrática e Partido Socialista Brasileiro, com o objetivo de eleger Maicon Grosskopf e Pedro
Geraldo para os cargos de prefeito e vice-prefeito; d) os partidos contribuíram para a campanha
majoritária, sendo todas as despesas contratadas e pagas pelo CNPJ da candidatura "Eleição
2024 Maicon Grosskopf Prefeito", correspondendo a gastos realizados exclusivamente para a
eleição dos recorrentes como candidatos da chapa majoritária, conforme detalhado na prestação
de contas; e e) o julgamento da ADI nº 7214 transitou em julgado em 14/10/2022, e a Resolução
nº 23.731/2024 do TSE não trouxe qualquer proibição expressa à transferência de recursos da
campanha majoritária para a proporcional, mencionando apenas os termos "coligação" ou
"coligados". Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar aprovadas as suas
contas, ainda que com ressalvas, com o afastamento da determinação de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional (ID 44278512).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, considerando que a decisão do Juízo de origem não necessita de
reparos (ID 44287618).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, os recorrentes buscam a reforma da sentença que julgou desaprovadas as suas contas
de campanha e determinou o recolhimento de R$ 14.210,65 ao Tesouro Nacional, em razão da
realização de doações estimáveis, com recursos oriundos do FEFC, a candidatos filiados a
partidos diversos.

Num. 44370664 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/02/2025 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020417221195800000043316869
Número do documento: 25020417221195800000043316869
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2025 13:29:35
O Juízo a quo entendeu que a doação de recursos estimáveis em dinheiro, oriundos do FEFC,
por candidatos da majoritária a candidatos ao cargo proporcional filiados a outros partidos infringe
o contido no § 2º do artigo 17 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que possui o seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.

Dessa forma, determinou o Magistrado o recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional,
com fundamento no § 9º do supracitado artigo 17, que prevê que a responsabilidade é solidária
entre o beneficiado e o beneficiário, como bem se observa:
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado.

De início, observa-se que a EC nº 97/2017 vedou a formação de coligações para as eleições
proporcionais. In verbis:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.

Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a vedação constitucional alcança inclusive as
regras de aplicação dos recursos públicos em campanha, uma vez que o art. 17, § 2º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE impede o repasse de recursos oriundos do FEFC entre
candidatos filiados a partidos não coligados na mesma esfera.
Deste modo, não assiste razão aos recorrentes quando afirmam que é possível o repasse de
recursos oriundos do FEFC pelos partidos políticos a candidatos que integram a mesma

Num. 44370664 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/02/2025 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020417221195800000043316869
Número do documento: 25020417221195800000043316869
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2025 13:29:35
coligação majoritária e que os repasses foram todos regulares, ainda que os demais partidos
tenham contribuído para a campanha majoritária, conforme alegado.
Ademais, não prospera o argumento de que os gastos foram realizados exclusivamente para a
eleição dos recorrentes como candidatos da chapa majoritária, na medida em que foram feitos
repasses irregulares a 9 candidatos de outros partidos, no montante de R$ 14.558,14. Deste
valor, R$ 5.458,14 são referentes a doações de material de campanha (santinhos, adesivos e
elaboração de arte). Além disso, foram realizadas despesas com serviços contábeis para os 9
candidatos do partido PRD, no total de R$ 4.600,00 e, ainda, gastos com honorários advocatícios
no valor de R$ 4.500,00.
Frisa-se que os beneficiários eram filiados a partido diverso dos doadores (PRD), o que evidencia
a irregularidade da transação, conforme o entendimento já firmado pela jurisprudência.
Cumpre destacar, ademais, que em 23/10/2022, o STF pacificou a questão ao proferir o seu
entendimento na ADI 7214, senão vejamos:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°,
I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua
autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando
razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos
não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
V - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela

Num. 44370664 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/02/2025 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020417221195800000043316869
Número do documento: 25020417221195800000043316869
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2025 13:29:35
EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível
extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-
10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-
10-2022)

Assim, diferente do querem fazer crer os recorrentes, seguindo o entendimento exarado na ADI
7214 do STF, o TSE passou a julgar nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA E A VICE-PREFEITA. DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL EXPRESSIVO
DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS
COLIGADOS PARA A DISPUTA MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO
PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
Do agravo em recurso especial interposto pelas candidatas
1. A alteração da conclusão do Tribunal de origem para afastar irregularidades pelo
pagamento, com recursos do FEFC destinados às campanhas femininas, de
serviços contábeis e advocatícios prestados a candidaturas masculinas não
prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 24 do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Agravo em recurso especial ao qual se nega provimento.Do recurso especial
interposto pelo Ministério Público Eleitoral.
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.

Num. 44370664 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/02/2025 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020417221195800000043316869
Número do documento: 25020417221195800000043316869
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2025 13:29:35
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do
FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060018015, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/08/2023).

Há, também, julgados deste Regional seguindo as Cortes Superiores:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
RECURSOS
DO
PARTIDO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATO VINCULADO A
PARTIDO NÃO COLIGADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS. VEÍCULOS NÃO DECLARADOS. OMISSÃO DE CONSUMO
PARA VEÍCULOS DECLARADOS. CARREATA. LIMITE DE ABASTECIMENTO
POR VEÍCULO. VALORES EXORBITANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. GASTOS
COM MILITÂNCIA. CONTRATOS GENÉRICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSOS.
QUANTIDADE
EXCESSIVA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPLRES. GASTOS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
11. Irregularidades de natureza grave que, em conjunto, atingem percentual que
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ao caso em debate. Precedentes do TSE.
12. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060262281, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023).

Num. 44370664 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/02/2025 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020417221195800000043316869
Número do documento: 25020417221195800000043316869
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2025 13:29:35

Dessa maneira, bem consignou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer:
“Ademais, o posicionamento firmado pelo TSE é no sentido de que, a partir das
eleições de 2020, é vedada a transferência de recursos provenientes do FEFC por
candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou
não coligada, nos termos do § 2º do art. 17 da Res.–TSE 23.607 e do art. 17, § 1º,
da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional
97/2017 (AgR–REspEl 0600982–15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023): "[...]
é irregular o repasse de recursos recebidos do FEFC por candidato a prefeito para
candidatos a vereador filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador
disputou o pleito, ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário"
(AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022,
DJe de 15.9.2022)."

Não se ignora que, em alguns julgamentos, esta corte do TRE-PR admitiu o repasse de recursos
do FEFC a candidatos proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, porém,
esse entendimento deve ser superado ante a pacífica jurisprudência do STF e do TSE, como
evidenciado acima. A partir da Eleição 2024, os julgamentos devem perfilhar o mesmo
entendimento das cortes superiores, vedando os repasses.
Por fim, não prospera o argumento de que a irregularidade não comprometeu a análise das
contas, na medida em que, a inconsistência, por si só, ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza
adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância' - e, além disso, representa aproximadamente 13,22% dos recursos arrecadados o
que não permite, na espécie, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
para aprovar as contas, ainda que com ressalvas, conforme já definiu este TRE/PR:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

Num. 44370664 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/02/2025 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020417221195800000043316869
Número do documento: 25020417221195800000043316869
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2025 13:29:35
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Relator(a) Des. Fernando
Wolff Bodziak, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
ELEVADO
PERCENTUAL.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Data 06/09/2023)

Deste modo, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, mantendo-se hígida a
sentença que julgou as contas desaprovadas e determinou a devolução de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 17, § 9º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por MAICON GROSSKOPF, mantendo-se a sentença recorrida, que julgou
DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo recorrente, referentes às Eleições de 2024,
determinando-se a devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, § 9º da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44370664 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/02/2025 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020417221195800000043316869
Número do documento: 25020417221195800000043316869
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2025 13:29:35

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600774-
44.2024.6.16.0144 - Piên - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MAICON GROSSKOPF PREFEITO,
MAICON GROSSKOPF, ELEICAO 2024 PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA VICE-
PREFEITO, PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE:
CALEBE FRANCA COSTA - PR61756 - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE
FAZENDA RIO GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.02.2025